Tribunal: STF
Processo: HC 214418
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROPORCIONALIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. CONFISSÃO NÃO USADA PARA EMBASAR A CONDENAÇÃO. 



    1. Foram negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, em face do dolo intenso, e os antecedentes, por condenação transitada em julgado. Houve concreta fundamentação para que a culpabilidade fosse sopesada, e a matéria depende do reexame fático dos autos. 



    2. Agravo regimental improvido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, c/c o art. 14, II, do Código Penal.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) negou provimento à apelação da defesa.



4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal. O TJ/SP indeferiu o pedido revisional.



5. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 721.032, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



6. Neste habeas corpus, a parte impetrante insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, destacando que o Juízo de origem, “ao considerar a ‘culpabilidade exacerbada’, não tratou de justificar o que seria o mencionado ‘Dolo intenso’, isto é, deixou de motivar a aplicação do mencionado instituto”. Além disso, afirma que “[a] circunstância judicial relacionada aos maus antecedentes também deve ser afastada”, tendo em vista que “[a]dmitir que os maus antecedentes possam prosperar além do prazo depurador de 5 anos, previsto no art. 64, I, do Código Penal, equivale a atribuir à condenação efeitos perpétuos”.



7. Prossegue a narrativa para sustentar a possibilidade: (i) de “compensação da atenuante da confissão com a agravante da reincidência”; (ii) de redução da pena no patamar máximo de 2/3, em razão do crime ter sido praticado na modalidade tentada (art. 14, II, do CP).



8. A defesa requer a concessão da ordem para:



    “I) Na primeira etapa da dosimetria da pena: Requer seja fixada no mínimo legal, já que inexiste circunstância judicial desfavorável ao Peticionário, fixando-a em 12 anos de reclusão;



    II) Na segunda etapa da dosimetria da pena: requer seja compensada a atenuante da confissão prevista no art. 65, III, ‘d’, do CP, com a agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), nos termos do art. 67 do CP, mantendo-se a pena do Peticionário em 12 anos de reclusão; 



    III) Na terceira etapa da dosimetria da pena: Requer seja aplicada a fração de 2/3 prevista no art. 14, II, parágrafo único, do CP (e não 1/3), diminuindo-se a pena para 04 (quatro) anos de reclusão; 



    IV) Por fim, considerando a nova quantidade de pena, requer seja fixado o regime inicial do Peticionário no ABERTO, nos moldes do art. 33, §2º, ‘c’, do CP, e que seja a pena privativa de liberdade substituída por alguma pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP.”



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



12. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



13. No caso, para além de observar que a hipótese é de paciente definitivamente condenado pelo crime de tentativa de homicídio qualificado, o fato é que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do STJ:



    “Verifica-se na sentença que foram reconhecidas duas qualificadoras, motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima. Uma delas foi utilizada para qualificar o delito, e a outra, como motivo do crime. Na primeira fase, foram negativas as circunstâncias judiciais da culpabilidade, em face do dolo intenso, e os antecedentes, por condenação transitada em julgado. Ainda que ultrapassado o período de cinco anos, uma condenação anterior não pode ser reconhecida para efeito de reincidência, mas, sim, para os antecedentes. Diante disso, a pena-base foi fixada em 14 anos de reclusão, portanto 2 anos apenas acima do piso mínimo. Entendo que houve bastante proporcionalidade, por parte do Magistrado, devendo ser a pena mantida neste patamar. 



    Na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a agravante de reincidência, levando a pena para 15 anos de reclusão, em razão de três condenações definitivas, pelos crimes de ameaça (duas vezes) e direção inabilitada de veículo automotor. A elevação foi também muito favorável ao paciente, uma vez que sequer foi aplicada a fração de 1/6 para essa agravante. Não procede o pedido de reconhecimento da atenuante de confissão, já que ficou expresso no julgado que a confissão não serviu de base ao convencimento do Juiz para a condenação, pois outras provas dos autos foram levadas em consideração. Ademais, não houve discussão no acórdão ou na sentença a respeito da possibilidade de se reduzir o quantum de aumento. 



    Por fim, na terceira fase, em face da tentativa, a reprimenda foi reduzida na fração de 1/3, pelo iter criminis percorrido, que não pode ser reexaminado, em sede de habeas corpus, por esta Corte Superior.”



14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



          Relator